Tribunal: TJMT
Processo: 1008636-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008636-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARCELO PRADO FALEIROS - CPF: 959.261.001-00 (ADVOGADO), MARIANNE PRADO FALEIROS VALENTE - CPF: 780.045.941-15 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), JULIA MIZUHIRA TEJEDA - CPF: 425.663.698-60 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), TARCISIO REGIS VALENTE - CPF: 413.834.001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO – AUTORA DIAGNOSTICADA COM ESCLEROSE MÚLTIPLA – PRESCRIÇÃO MÉDICA – TRATAMENTO COM MEDICAMENTO OCRELIZUMABE – OCREVUS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, deve ser mantida a tutela de urgência concedida, pois encontram-se presentes os requisitos legais autorizadores, para manutenção do tratamento com o medicamento prescrito deferido na origem, indispensável à Agravada.

“(...) Embora o medicamento "Nintedanib (Ofev)" tenha sido indicado para tratamento domiciliar de "Fibrose Pulmonar Idiopática", doença diversa de câncer, a prescrição médica é no sentido de que o uso do mesmo é o único recurso de sobrevida da paciente, o que, somado à gravidade do quadro de saúde apresentado, autoriza a cobertura do fármaco, em favor da consumidora; 3. Comprovada a probabilidade do direito invocado, na forma do laudo médico que atestou a necessidade e a indicação do medicamento, somado ao perigo de dano e ao risco ao resultado útil do processo advindo da gravidade da doença e dos riscos da não realização do tratamento, nos termos do art.300 do CPC/15, possível o deferimento da tutela provisória de urgência. 4. Recurso conhecido e não provido; (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.237710-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2022, publicação da súmula em 10/02/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência no 1007352-17.2022.8.11.0041, ajuizada por
TARCISIO REGIS VALENTE
, que deferiu parcialmente pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que à parte ré forneça à parte autora, no prazo máximo de 48h, o medicamento prescrito pelo médico (OFEV 150mg, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.

A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem é relativo à obrigação de fazer, ajuizada pelo Agravado, em que pleiteia a seja àquela compelida a custear o medicamento denominado OFEV 150mg.

Relata que o Agravado é usuário do plano de saúde da Agravante, consignando que foi diagnosticado com “lesão intersticial difusa, com sinais de alveolítie e doença em atividade” no ano de 2018, sendo prescrito tratamento com o medicamento denominado OFEV 150mg – 60 cápsulas, medicamento de alto custo, que solicitado à Agravante, teve pedido negado, ensejando a propositura do feito.

Sustenta o equívoco da decisão agravada, que deferiu o fornecimento do medicamento, por ausência dos requisitos autorizadores de probabilidade do direito e perigo da demora, uma vez que legal a negativa de cobertura do medicamento
, ante a ausência de previsão no rol da ANS de cobertura obrigatória para tratamento prescrito, bem como por ausência de demonstração de ser o caso de urgência.

Destaca que “o tratamento pretendido pela parte Agravada – medicamento OFEV 150mg – possui diretrizes de utilização, as quais não foram preenchidas no caso da parte Agravada”.

Argumenta que as cláusulas contratuais foram redigidas em consonância com as diretrizes traçadas peça Agência Nacional de Saúde Suplementar, inexistindo obrigação legal ou contratual a ser imposta à Agravante, ressaltando a taxatividade do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Salienta que “a cobertura contratual obrigatória do plano de saúde equivale ao estabelecido pela ANS no rol de procedimentos, desde que não haja uma contratação adicional (tal como não houve no presente caso), o que permite à operadora do plano de saúde elaborar cálculo atuarial que define o preço das correspondentes mensalidades.”

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, bem como seja determinada a realização de perícia médica,
“para que se apure se os tratamentos vindicados pela parte Agravada é de urgência ou emergência, ante o caráter satisfativo da tutela deferida e risco de lesão grave e de difícil reparação à esfera de direitos da Agravante, que pode vir a não reaver os valores gastos com o cumprimento da liminar em caso de improcedência da ação”
.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos de origem.

Alternativamente, requesta, caso mantida a decisão agravada, que “determinado à Agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação”.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 127793165.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que concedeu a tutela de urgência, ao argumento de ausência de previsão no rol da ANS de cobertura obrigatória para tratamento prescrito, bem como por ausência de demonstração de ser o caso de urgência.

O feito na origem foi proposto pelo Agravado, pleiteando a concessão de tutela antecipada, para determinar à Agravante que custeie o medicamento prescrito pelo médico.

A tutela de urgência foi deferida parcialmente pelo Juízo
a quo,
com seguintes fundamentos:

“(...) A avaliação médica colacionada aos autos explicita a urgência no fornecimento exame, uma vez que a mesma é portadora de moléstia grave, necessitando do tratamento prescrito.

Portanto, sendo o demandante usuário do plano de saúde e estando em dias com as suas obrigações quanto às prestações do plano, não há falar em negativa do fornecimento do tratamento.

A antecipação dos efeitos da tutela não trará qualquer risco à requerida, pois, se eventualmente a ação no mérito não for julgada improcedente, poderá ela pleitear o ressarcimento das despesas de que trata o processo.

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de aditamento da tutela de urgência e determino que a parte requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize/custeie o fornecimento do medicamento OFEV 150mg, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 127293152 - Pág. 5/6).

Da inicial extrai-se que o Agravado foi diagnóstico de lesão intersticial difusa, com sinais de alveolítie, sendo esta doença pulmonar grave que acometeu sua família, “de caráter agressivo e letal, com sinais compatíveis de fibrose pulmonar difusa”, sendo prescrito a medicação
OFEV 150mg, que teve
negado o fornecimento do referido medicamento pela Agravante, sob alegação de não observância das diretrizes para fornecimento da ANS.

Pondera que diante da negativa do plano de saúde de custear o tratamento, ingressou com a presente ação.

Pois bem.

De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A propósito dispõe o art. 300 do CPC:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

No caso concreto, em sede de cognição sumária, tenho que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada na origem.

Consoante complemento do laudo médico (ID. 127293153 - Pág. 39), o Agravado faz acompanhamento médico devido doença intersticial pulmonar familiar, sendo verificado nos últimos exames que a doença entrou em progressão,
contando com historia familiar da doença em três irmãos e pai já falecidos tiveram diagnóstico da mesma doença
, havendo “risco real de redução da expectativa de vida, devido agressividade da patologia, há risco de exacerbação associada a maior risco de perda função pulmonar e risco de morte, necessitando de tratamento com o medicamento OFEV.

Na espécie, a nosso sentir, restaram preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA. MEDICAMENTO NINTEDANIBE (OFEV). ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS TAXATIVO. DUT RELATIVIZADA SOB FUNDAMENTO RELEVANTE. 1) Embora atualmente não haja uma pacificação na jurisprudência, vez que a Terceira Turma da Corte Superior adota posição de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, neste momento, após estudos da legislação e casos, está Câmara concluiu por rever posicionamento e alinhar os julgados ao entendimento sufragado no REsp 1.733.013/PR, no sentido de que o rol é taxativo, sobretudo considerando que o referido rol da autarquia regulamentadora não visa privilegiar nenhuma das partes, mas apenas harmonizar a relação contratual com substrato em diretrizes técnicas relevantes. 2) Não obstante, no julgamento do REsp 1.733.013, balizador do novel entendimento, restou expressamente consignado que, sob pena de violação do próprio princípio do acesso à justiça e diante do risco do estabelecimento ilegal de presunção absoluta (juris et de jure) de higidez dos atos da Administração Pública, com a adotação do entendimento do Rol Taxativo da ANS não se está a dizer que não possam existir situações pontuais em que o julgador, amparado de informações técnicas relevantes, submetidas ao contraditório, em decisão racionalmente fundamentada, venha determinar o fornecimento de certa cobertura que constate ser efetivamente imprescindível, com supedâneo em medicina baseada em evidência (clínica). 3) Caso dos autos em que, a despeito de a cobertura do medicamento Nintendanibe (OFEV), nas Diretrizes estabelecidas no Rol de Procedimentos da RN 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ser apenas devida quando houver diagnóstico de câncer pulmonar, restou devidamente demonstrado que o tratamento prescrito pelo médico pneumologista do autor, com medicamento ambulatorial anti-fibrótico, o qual é preconizado pelas diretrizes nacionais e internacionais para fibrose pulmonar, com o objetivo de evitar progressão da doença e seus sintomas de falta de ar, tosse e insuficiência respiratória, mediante o medicamento Nintedanibe, é o único aprovado no Brasil pelas agências reguladoras. 4) Configurado caso de exceção à regra descrita no julgado REsp 1.733.013, vez que o quadro clínico do autor se traduz em situação pontual, que diante das informações técnicas relevantes contidas nos autos, impõe o fornecimento da cobertura do fármaco postulado, por ser imprescindível o tratamento em questão e estar baseada em evidência (clínica). 5) Outrossim, o egrégio STJ possui orientação no sentido de que a cobertura contratual não pode excluir a dispensação de medicamento de natureza experimental ou off label (sem previsão de utilização específica em bula do medicamento), a despeito do disposto no art. 20, § 1o, inciso I, alínea c, da Resolução Normativa no 428/2017 da ANS, por lhe estar vedada a limitação de tratamentos a que o paciente pode se submeter. POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, No 50589261020228217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 30-06-2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - ART.300 DO NCPC - PLANO DE SAÚDE - SEGURADA PORTADORA DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (FPI) - INDICAÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO COM NINTEDANIB (OFEV) 150MG - USO DOMICILIAR - URGÊNCIA E NECESSIDADE DO USO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA - DECISÃO MANTIDA. 1.
Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art.300 do NCPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Embora o medicamento "Nintedanib (Ofev)" tenha sido indicado para tratamento domiciliar de "Fibrose Pulmonar Idiopática", doença diversa de câncer, a prescrição médica é no sentido de que o uso do mesmo é o único recurso de sobrevida da paciente, o que, somado à gravidade do quadro de saúde apresentado, autoriza a cobertura do fármaco, em favor da consumidora; 3. Comprovada a probabilidade do direito invocado, na forma do laudo médico que atestou a necessidade e a indicação do medicamento, somado ao perigo de dano e ao risco ao resultado útil do processo advindo da gravidade da doença e dos riscos da não realização do tratamento, nos termos do art.300 do CPC/15, possível o deferimento da tutela provisória de urgência. 4. Recurso conhecido e não provido; (TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.237710-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2022, publicação da súmula em 10/02/2022)

Necessário ainda destacar a aplicação das regras consumeristas, impondo-se ainda a observância dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, mormente quando o objeto da prestação dos serviços está ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. REQUISITOS PRESENTES. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ainda que o Código de Defesa do Consumidor não se aplique aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, impõe-se a observação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, mormente quando o objeto da prestação dos serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, que demandam tratamento preferencial.
2. Demonstrada, mediante relatório médico, a indicação de troca de esquema terapêutico para o tratamento de leucemia mielóide aguda em decorrência da progressão da doença, além de comprovada a contratação do plano de saúde, impõe-se que seja mantida a decisão que deferiu a liminar na qual se determinou o fornecimento dos medicamentos, por estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 3. Em que pese o atual entendimento da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o rol de procedimentos e medicamentos previstos no rol da ANS é de observância obrigatória, a 3a Turma do mesmo Tribunal, em recentes julgados, reafirmou entendimento segundo o qual referido rol é exemplificativo, de modo que a ausência de previsão neste não implica exclusão tácita da cobertura contratual. 4. Agravo de instrumento desprovido.

(TJDF – RAI n°

0743565-06.2020.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, julgado em 09/12/2020, publicado em 21/01/2021).

Logo, diante da recomendação expressa do médico especialista, impõe-se a manutenção do deferimento da tutela de urgência, no que tange ao tratamento com medicamento prescrito OFEV.

Por fim, e mais importante, vale dizer que no caso concreto está em jogo a saúde e a qualidade de vida do Agravado, diante do expresso destaque do médico, de evidência inequívoca da progressão da doença e a necessidade de introdução imediata de agente antifirótico.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022